Tribunal: CARF
Processo: 10882.720271/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720271/2011-11
ACÓRDÃO
1202-001.626 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMARGOIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITA. LUCRO ARBITRADO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO
DE LUCRO. ART. 528, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RIR/99.
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da atividade a
que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que
corresponder o percentual mais elevado

ACÓRDÃO

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Liana Carine Fernandes de Queiroz – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.626 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720271/2011-11
2

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 07-41.680 - 6a Turma
da DRJ/FNS, que julgou parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte, mantendo em
parte o lançamento fiscal de IRPJ e CSLL, relativos aos anos-calendários 2006 e 2007, decorrente
de omissão de receitas (depósitos bancários de origem não comprovada) para fins de
arbitramento de lucros, nos termos dos arts. 529, 530 e 532 do Decreto n. 3.000/99, então
vigente; ainda, exonerou integralmente o lançamento de PIS e COFINS constante do auto de
infração, por vício quanto ao período de apuração das contribuições considerado no auto fiscal. O
julgado restou assim ementado:

1.1
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
LUCRO ARBITRADO.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas é determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados
para a presunção do lucro, acrescidos de 20%.
OMISSÃO DE RECEITA. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE
APURAÇÃO.
O percentual de presunção do lucro de 1,6% sobre a receita bruta auferida
aplica-se unicamente à atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural.
Quando não for possível determinar se os créditos e/ou depósitos bancários
de origem não comprovada se referem a essas receitas, deve-se aplicar o
percentual mais elevado correspondente às receitas obtidas nas atividades
desenvolvidas pelo Contribuinte.
1.2
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006, 2007
COFINS. PERÍODO DE APURAÇÃO MENSAL.
O período de apuração da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social é, em regra, mensal.
1.3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006, 2007
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.626 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720271/2011-11
3
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO
MENSAL.
O período de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep é, em regra,
mensal.
1.4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
LANÇAMENTO DECORRENTE. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação da CSLL a solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito. Portanto, o decidido para o
lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele compartilha o
mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
INTIMAÇÃO. ARTIGO 23 DO DECRETO No 70.235/1972.
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal federal, devem
ser efetuadas conforme o prescrito no artigo 23 do Decreto no 70.235/1972.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual:

Trata-se de quatro autos de infração lavrados contra
a sociedade empresária Camargoil Comércio e Serviços Ltda onde foram
lançados Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 179 a 191),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 208 a 218),
Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 192 a 199) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 200 a 207), todos
relativos a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2006 e 2007 e
acrescidos de multa de ofício de 75% e juros.

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.626 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720271/2011-11
4
Os valores lançados, com juros calculados até
31/01/2011, correspondem aos montantes discriminados abaixo:

Da leitura dos autos de infração relativos a IRPJ e a
CSLL e, em especial, do Termo de Constatação Fiscal (fls. 176 a 178), que
é parte integrante deles, depreende-se que os referidos lançamentos
decorreram da apuração de:
a) omissão de receitas operacionais declaradas na
DIPJ relativa ao ano-calendário 2006;
b) omissão de receita apurada, nos anos-calendário
2006 e 2007, com base na presunção prevista no artigo 42 da Lei no
9.430/1996, em decorrência da não comprovação, pela Autuada, da origem
de valores creditados/depositados em contas bancárias de sua titularidade.
Ao tratar especificamente dos lançamentos de IRPJ e
de CSLL relativos ao ano-calendário 2006, a autoridade lançadora aduz
que foi considerado, a título de omissão de receita apurada com base na
presunção prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, somente a diferença
entre o montante dos depósitos/créditos efetuados em suas contas
correntes de origem não comprovada e o valor da receita declarada em
DIPJ, conforme demonstrado na planilha abaixo, que consta no parágrafo
19 do Termo de Constatação Fiscal:

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.626 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720271/2011-11
5

Os lançamentos de IRPJ e de CSLL, segundo a
autoridade lançadora, foram efetuados por arbitramento do lucro, com
fundamento no disposto no inciso III do artigo 530 do Regulamento do
Imposto de Renda1 (Decreto no 3.000/1999), visto que a Autuada, embora
devidamente intimada, não apresentou "os livros e documentos da sua
escrituração".
Já os lançamentos de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins foram efetuados somente sobre a omissão de receita apurada,
nos anos-calendário 2006 e 2007, com base na presunção prevista no
artigo 42 da Lei no 9.430/1996, sendo que, para o ano-calendário 2006, foi
considerada como base de cálculo somente a diferença entre o montante
dos depósitos/créditos efetuados em suas contas correntes de origem não
comprovada e o valor da receita declarada em DIPJ.
Devidamente
intimada
dos
lançamentos
em
22/02/2011 (fls. 187/188, 196/197, 204/205 e 214/215), a Autuada
apresentou, em 23/03/2011, a impugnação de fls. 232 a 259, instruída com
os documentos de fls. 260 a 276.
Diz que "é empresa tradicional sediada na cidade de
Osasco" e que tem como objeto social, dentre outros, "a venda e a revenda
de óleo combustível recuperado, óleo combustível residual ou contaminado
com água", conforme demonstrado no seu Contrato Social e na sua última
alteração.
Afirma que compareceu à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Osasco/SP para expor as razões da não
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.626 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720271/2011-11
6
apresentação dos documentos solicitados pela autoridade fiscal e para
requerer a prorrogação do prazo para apresentação dos mesmos.
Assevera que, malgrado seu pedido, a autoridade
lançadora achou por bem elaborar autuações, aplicando a metodologia do
arbitramento do lucro para apurar IRPJ, CSLL, Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins.
Afirma que "é nulo o auto de infração que ora se
hostiliza, em face da sua manifesta impropriedade, especialmente por
inexistência de justa causa para a sua lavratura contra a Impugnante, por
inocorrência de qualquer ilicitude, muito menos a irrogada na peça
acusatória".
Aduz que "inexistindo justa causa para a lavratura do
auto de infração sob impugnação, ilegítimo e nulo se apresenta a proposta
de lançamento que ora se hostiliza".
Assevera que "não vulnerou os dispositivos legais
inseridos no auto de infração, não podendo ser penalizada pela multa
isolada de 75%, por um arbitramento realizado precocemente, visto a
atipicidade de conduta".
Alega que no presente caso deveria ter sido aplicado
o princípio "in dubio contra fiscum" previsto no artigo 112 do CTN, visto que
"os fatos que deram suporte à Autuação e via de consequência à presente
Impugnação, bem como às circunstâncias materiais do fato, levam a
concluir que podem remanescer dúvidas no tocante a capitulação legal do
fato e suas circunstâncias materiais".
Assevera que, da análise dos autos, é possível
verificar que os valores apontados como base de cálculo nas autuações
possuem "erros em formação", tornando imprestáveis os lançamentos.
Aduz que a planilha do parágrafo 19 do Termo de
Constatação Fiscal indica que foram considerados, de forma indevida, nas
bases de cálculo referentes aos 4 trimestres de 2006, valores já
declarados.
Alega que ocorreu erro na apuração das bases de
cálculo relativas ao 4o trimestre de 2006, pois o valor da receita declarada
foi indevidamente considerado como o correspondente a diferença entre o
montante dos depósitos/créditos efetuados em suas contas correntes de
origem não comprovada e o próprio valor da receita declarada.
Afirma que a cobrança presente nos autos de
infração é totalmente indevida, visto que recolheu os tributos devidos nas
datas corretas.
Frisa que para fins de determinação do lucro
arbitrado aplicam-se sobre a receita bruta "os percentuais de arbitramento
previstos na legislação de regência (art. 532 do RIR/1999 e art. 41 da IN
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.626 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720271/2011-11
7
SRF no 93/1997), que variam de 1,92% a 45%, de acordo com a espécie de
atividade geradora da receita'.
Ressalta que a sua atividade principal, conforme
exposto na cláusula 4a do seu contrato social, é a "venda e revenda de óleo
combustível ou óleo combustível residual ou contaminado com água".
Frisa que também estão englobadas no seu objeto
social as seguintes atividades:
- Prestação de serviço de retirada ou compra de óleo
combustível
residual
ou
contaminado
com
água
proveniente de navios, barcos, embarcações ou tanques
de empresa para recuperação;
- Beneficiamento e recuperação de óleo combustível
residual ou contaminado com água e afins do ramo;
- Prestação de serviço em manutenção de caldeiras,
fornos, maçarico, tanques e instalações que se utilizam
óleo combustível;
- Transporte rodoviário de cargas e produtos perigosos;
Locação de espaço para armazenagem de óleo
combustível recuperado ou óleo combustível residual ou
contaminado na própria instalação;
Ressalta que a sua atividade principal na revenda de
óleo combustível derivado de petróleo está regularmente informada no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, conforme se vê no seguinte
comprovante de inscrição e de situação cadastral:

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.626 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720271/2011-11
8
Frisa que o código CNAE 4687-7/02 abrange o
comércio de resíduos "de óleo combustível utilizados em navios", conforme
demonstrado pela tela reproduzida abaixo:

Alega que a percentual que deveria ter sido aplicado
sobre a receita bruta para se chegar ao lucro arbitrado para fins de
exigência de IRPJ é o de 1,6%, previsto no inciso I do §1o do artigo 519 do
Regulamento do Imposto de Renda, acrescido de 20%, por força do
disposto no artigo 532 desse mesmo Regulamento.
Aduz que a autoridade lançadora, ao embasar as
autuações em presunções, deixou de trabalhar dentro da legalidade.
Frisa que o princípio da igualdade deve ser
observado no julgamento administrativo, mediante a análise objetiva e
imparcial dos fatos e meios legais alegados por ambas as partes.
Requer, por fim, a anulação dos autos de infração
hostilizados.
Requer, também, que "as intimações sejam feitas em
nome do Patrono Aguinaldo da Silva Azevedo OAB/SP no 160.198, com
endereço à Rua Riachuelo, 96 - Conjunto 401 - Centro - CEP 01007-000 -
São Paulo - SP".
É o relatório.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.626 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720271/2011-11
9
Cientificada do Acórdão de Impugnação em 22/05/2018 (Termo de Ciência na fls.
326-328), a Recorrente interpôs recurso voluntário em 18/06/2018, conforme Termo de Análise
de Solicitação de Juntada, fl. 306.
Nas razões de sua insurgência em face do referido acórdão, limita-se a recorrente a
reiterar os argumentos esposados em sua impugnação; sustenta, preliminarmente, a nulidade do
auto de infração por a) ausência de justa causa para o lançamento fiscal, e b) por violar o art. 112
do CTN, ao impor interpretação da lei tributária de modo menos favorável ao contribuinte; no
mérito, sustenta a a) a existência de erro na base de cálculo da autuação para o IRPJ e para a CSLL;
b) erro no cálculo do arbitramento do lucro, eis que a alíquota de presunção a ser aplicada era de
1,6%, considerando a atividade principal da recorrente.
Requereu, ao final, que seja “julgada totalmente procedente a presente Recurso
Voluntário ao Conselho de Contribuintes, anulando a presente autuação com o seu devido
arquivamento, visto a ocorrência demonstrada no erro na base de cálculo do presente autuação,
bem como a utilização de alíquota incorreta para o arbitramento, imprestabilizando por completo
a exaração, visto restringir o direito de defesa da Recorrente, ferindo os princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72.

1 PRELIMINARMENTE: NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA QUANTO À RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS LANÇAMENTOS
A autuada, inconformada com o Acórdão de Impugnação, interpôs o presente
recurso, sustentando a existência de erro na base de cálculo da autuação para o IRPJ e para a CSLL
e, ainda, erro no cálculo do arbitramento do lucro, eis que a alíquota de presunção a ser aplicada
era de 1,6%, considerando a atividade principal da recorrente, e não a considerada pela
autoridade fiscal.
Quanto ao erro na base de cálculo da autuação para o IRPJ e para a CSLL, tenho que
carece de interesse de agir recursal ao autuado, eis que apenas reitera os argumentos constantes
da Impugnação e que já foram acolhidos pela Acórdão da DRJ, que julgou parcialmente
procedente a autuação, realizando o decote dos valores indevidos da base de cálculo para
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.626 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720271/2011-11
10
apuração dos tributos em virtude da omissão das receitas. Por essas razões, não conheço do
recurso nesta parte, dada a inexistência de sucumbência.
Passo ao enfrentamento do recurso quanto às suas demais razões.

2 DA PREJUDICIAL DE NULIDADE: ARGUIDA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA
DA ANÁLISE PARA O MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, sustenta a recorrente, preliminarmente, a nulidade do auto de
infração por a) ausência de justa causa para o lançamento fiscal, e b) por violar o art. 112 do CTN,
ao impor interpretação da lei tributária de modo menos favorável ao contribuinte.
Considerando que a prefacial confunde-se com o próprio mérito da autuação,
demandando o enfrentamento da existência de razões bastantes para o lançamento fiscal em face
da autuada e a aplicação escorreita do enquadramento jurídico-tributário por ocasião da
autuação, passo a examinar a matéria no mérito.

3 DO MÉRITO

No mérito, sustenta ainda a recorrente a existência de erro na eleição da alíquota
para o cálculo da presunção de lucro utilizada na metodologia de arbitramento pela autoridade
lançadora; alteraca que o percentual aplicado pela autoridade lançadora sobre a receita bruta
para se chegar ao lucro arbitrado para fins de exigência de IRPJ (9,6%) deveria ser de 1,6%,
previsto no inciso I do §1o do artigo 519 do Regulamento do Imposto de Renda, acrescido de 20%,
por força do disposto no artigo 532 desse mesmo Regulamento.
Contudo, nesse ponto, a matéria foi examinada à suficiência no acórdão recorrido,
estando justificada a alíquota aplicada pela autoridade fiscal com fundamento no parágrafo único
do art. 528 do RIR/99, cuja redação transcrevo:

Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido
será computado para determinação da base de cálculo do
imposto devido e do adicional, se for o caso, no período de
apuração correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei
no 9.249, de 1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades
diversificadas tributadas com base no lucro presumido, não
sendo possível a identificação da atividade a que se refere a
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.626 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720271/2011-11
11
receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder
o percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o).

Ademais, imposta consignar que a própria autuada informou, na sua DIPJ, relativa
ao ano-calendário 2006, conforme se vê nas fls. 142 a 150 dos autos, que as receitas declaradas se
sujeitar-se-iam ao percentual de 8%.
Registre-se ainda que a recorrente, embora alegue erro na alíquota de presunção
aplicada, não apresentou nenhuma prova de que os depósitos de origem não comprovada se
refeririam à sua atividade principal, de "revenda, para consumo, de combustível derivado de
petróleo, álcool etílico carburante e gás natural", que ensejaria a aplicação da alíquota desejada,
de 1,6%.
Não merece nenhum reparo, portanto, o coeficiente utilizado pela autoridade fiscal
para o arbitramento do lucro, devendo ser mantida a autuação.
Por fim, as alegações recursais de nulidade, transferidas para o mérito, hão de ser
rejeitadas, em vista da evidente existência de fundamentos de fato e de direito que alicerçam a
autuação fiscal, conforme acima esposado.
Ainda, no que toca à suposta violação do art. 112 do CTN, importa asseverar –
notadamente diante da impugnação demasiada genérica feita pelo contribuinte – que a aplicação
da norma tributária ao caso respeitou os direitos fundamentais do contribuinte, não se
evidenciando qualquer interpretação mais gravosa ou prejudicial na aplicação da lei.
Irreparável, portanto, o acórdão recorrido.

4 CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso, não conhecendo da
alegação de erro na base de cálculo dos lançamentos, por ausência de interesse de agir, e, na
parte conhecida, desprover o recurso, mantendo integralmente o acórdão recorrido, por seus
próprios fundamentos.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 341
DF CARF MF
Original